Tribunal: TJDFT
Processo: 0752084-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752084-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEVERINO ELIAS DE ASSIS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0710051-71.2021.8.07.0018) iniciado por SEVERINO ELIAS DE ASSIS FILHO e outros. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 217711219): “A Contadoria Judicial apresentou os cálculos de ID 208430691, com os quais concordou o autor, requerendo a expedição dos requisitórios pertinentes (ID 209992144). O réu discordou dos cálculos, em razão da forma de aplicação da Taxa Selic (ID 212744495). A questão, todavia, já foi apreciada pela decisão de ID 203368315, não havendo notícia de interposição de recurso em face dela. Dessa forma, deve ser ela seguida, estando assim corretos os cálculos da Contadoria Judicial. Com relação à atualização dos valores devidos, verifica-se que esta é devida, pois se trata de novas requisições de pagamento de pequeno valor. Assim, sem razão o réu. Expeçam-se os requisitórios pertinentes aos saldos remanescentes, conforme cálculos de ID 208430691. Sem prejuízo, desassociem-se os autos associados a estes. No agravo, o Distrito Federal alega que a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Afirma que a SELIC deve se limitar ao crédito principal, de modo não incidir correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, pois a taxa Selic é composta de correção monetária e juros. Ou seja, é vedada a incidência de correção monetária sobre correção monetária, assim como o anatocismo (juros sobre juros), por implicar duplicidade. Assevera que, ao elaborar os cálculos, a Contadoria aplicou a taxa SELIC sobre o valor consolidado (correção + juros). Esclarece que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169. Por fim, requer a concessão antecipação de tutela recursal para: a) sustar os efeitos da decisão recorrida b) o expresso debate e decisão acerca dos dispositivos legais e constitucionais violados. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e isento o preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública movido por SEVERINO ELIAS DE ASSIS FILHO e outros A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O réu discordou dos cálculos, em razão da forma de aplicação da Taxa Selic (ID 212744495). A questão, todavia, já foi apreciada pela decisão de ID 203368315, não havendo notícia de interposição de recurso em face dela. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matéria que já foi resolvida por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, o agravante apresentou pedido de reconsideração, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido.” (07205457820238070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 26/10/2023) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. PETIÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO ANTERIOR. QUESTÃO APRECIADA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. ATO PROCESSUAL SUPERVENIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão impugnada, sem a interposição do recurso respectivo, fica acobertada pelos efeitos da preclusão temporal, inviabilizando a interposição de recurso contra o ato decisório superveniente que indefere o pedido de reconsideração. 2. Eventual pedido de reconsideração superveniente não tem o condão de interromper ou de suspender o prazo recursal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (07101399520238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 22/8/2023) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. DESPACHO QUE MANTÉM A DECISÃO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração independe da nomenclatura atribuída à petição, pois sua configuração se dá quando a parte submete novamente ao juízo matéria já enfrentada por este, sem utilizar as vias recursais cabíveis. Diante da sua atipicidade, não tem ele o condão de interromper o prazo recursal. 2. O despacho que mantém a decisão cuja reconsideração se pretende não tem conteúdo decisório, não sendo cabível agravo de instrumento contra ele. 3. A intempestividade do agravo frente à decisão que efetivamente causou prejuízo à parte impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 4. No caso de agravo interno julgado manifestamente improcedente por decisão unânime, de rigor a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (07045450320238070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 10/8/2023) Assim, nos termos dos art. 932, III, parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015, todos do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de dezembro de 2024 17:08:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador